Tribunal: TJSP
Processo: 2065693-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Habeas corpus - Execuções Criminais – Roubo duplamente majorado - Pleito de prisão domiciliar - Notícia de agravo em execução interposto - Recomendação 62/2020 do CNJ - A concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia "Covid-19" - Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade

Ementa:
Habeas corpus - Execuções Criminais – Roubo duplamente majorado - Pleito de prisão domiciliar - Notícia de agravo em execução interposto - Recomendação 62/2020 do CNJ - A concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia "Covid-19" - Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra grupo de risco – Ademais, presentes os requisitos do art. 312, do CPP - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.